Tribunal: TJPA
Processo: 0810826-56.2021.8.14.0000
Classe: INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 10659 - Suspeição
Data de julgamento: 2024-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL (12081) - 0810826-56.2021.8.14.0000

EXCIPIENTE: CALILO JORGE KZAM NETO

EXCEPTO: JUÍZO DA 6ª VARA DE FAMÍLIA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. PARCIALIDADE DO MAGISTRADO. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA E MANIFESTA DO ALEGADO INTERESSE DO JUIZ NO JULGAMENTO DA CAUSA EM FAVOR DE UMA DAS PARTES. INOCORRÊNCIA DA HIPÓTESE PREVISTA NO ART. 145, INCISO IV, DO CPC. 1. A configuração da hipótese de suspeição em caso de parcialidade do juiz por interesse no desfecho da causa, exige prova inequívoca e manifesta do alegado interesse próprio e direto na causa. 2. Eventuais decisões dissonantes dos interesses da parte, além de serem passíveis de recurso, não constituem prova suficiente à arguição, tampouco procedência da presente exceção. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Desembargadora Luana de Nazareth A. H. Santalices

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO
interposto por CALILO JORGE KZAM NETO, em face de Francisco Roberto Macedo de Souza, Juiz de Direito da 6ª Vara de Família de Belém.

O Agravante alega, em apertada síntese, que na Ação de Investigação de Paternidade c/c Alimentos (Processo n. 0019778-23.2004.8.14.0301, no qual figura como parte), “desatendeu o princípio da reserva legal que se subsume ao direito escrito e proíbe o Juiz de utilizar-se do livre arbítrio que se traduz pela adoção de julgamento baseado no critério subjetivo, pessoal, arbitrário ou de capricho de opinião, interessado que está o MM. juiz Francisco Roberto Macedo de Souza no julgamento da causa em favor de uma das partes devido uma vil inimizade gratuita e mórbida para com o excipiente.”

Por fim, requereu que o Magistrado fosse declarado suspeito para atuar no feito.

O Magistrado Agravado, em suas razões, não acolheu a Exceção de Suspeição formulada pelo Excipiente, ao argumento de que, primeiro, estas seriam intempestivas.

Os autos foram distribuídos à relatoria do Juiz Convocado José Torquato Araújo de Alencar que rejeitou liminarmente a presente Exceção, “pela total ausência de ocorrência das hipóteses previstas no artigo 145 do CPC e, nos termos do art. 227, § 1º do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, determino o seu arquivamento (art. 146, § 4º do CPC), com o prosseguimento do feito principal, observados os preceitos legais.”.

Inconformado, CALILO JORGE KZAM NETO interpôs Agravo Interno alegando que a “decisão monocrática ora agravada é breve, clara mas não vincula os fatos narrados que são as alegação da suspeição do juiz com as normas que regeram os procedimentos judiciais à época da pandemia. Assim, o fato levado a julgamento não é a normalidade do trâmite processual, mas sim a anormalidade do trâmite em época de pandemia.”

O Agravado ofereceu Contrarrazões, realizando digressão fática dos atos ocorridos até então e, ao final, asseverando que mantém, na íntegra, o teor de todos os Despachos, Decisões e Sentença proferidos no bojo da Ação principal.

O Ministério Público se manifestou pela improcedência do presente Agravo Interno.

Coube-me a relatoria do feito, por redistribuição.

É o relatório que encaminho à Secretaria para inclusão em Plenário Virtual.

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de Agravo Interno em Exceção de Suspeição oposta por CALILO JORGE KZAM NETO, em face de Francisco Roberto Macedo de Souza, Juiz de Direito da 6ª Vara de Família de Belém.

Em que pesem os argumentos do Agravante, verifica-se que estes não merecem prosperar. A exceção de suspeição tem por escopo afastar o juiz do exercício da função judicante no processo em que haja fundada suspeita de parcialidade, por incorrer o magistrado em algumas das hipóteses do art. 145 do Código de Processo Civil, o que não restou configurado na hipótese dos autos.

Veja-se a lição de Humberto Theodoro Júnior sobre o tema:

“Por importar afastamento do magistrado do exercício da jurisdição e envolver matéria de ordem moral e de alta relevância, que pode afligir a pessoa do suspeitado e suscitar até menosprezo à própria dignidade da justiça, para acolhimento da exceção de suspeição é indispensável prova induvidosa” (in Curso de Direito Processual Civil, Forense, 42ª edição, 2005, Volume I, página 358).

Em verdade, não é possível extrair dos fatos articulados pelo ora Agravante na inicial, ainda que de forma presumida, qualquer pecha de parcialidade do magistrado ora Agravado decorrente de interesse próprio, direto, jurídico ou econômico do Magistrado no desfecho da causa em favor de uma das partes, mormente porque a mera desconfiança na lisura, na imparcialidade e serenidade do Juiz Singular, fundada em critério subjetivo do excipiente, não basta para fundar a exceção de suspeição.

Somente o receio legítimo, motivado por circunstâncias ou interesses comprovados e com base na realidade, autoriza a conclusão de que o juiz poderá agir com parcialidade na solução da causa, o que não ocorreu no caso em questão.

Conforme se depreende dos documentos acostados aos autos, verifica-se que inexistem provas capazes de confirmar qualquer conduta do magistrado que caracterize a hipótese prevista no inciso IV do artigo 145 do Código de Processo Civil, não sendo pertinentes meras alegações, sem qualquer prova robusta e induvidosa que identifique que o julgador tenha interesse no julgamento da causa em favor de qualquer das partes.

Com efeito, o magistrado agravado informou que a Audiência anteriormente marcada para o dia 08.03.2021 foi redesignada para o dia 02.08.2021, em decorrência de observância às normas sanitárias, deixando, inclusive, a cargo do Agravante a escolha do local para realização

do exame de DNA.

O que se pode perceber,
in casu
,

é que o Agravante havia obtido em juízo provimento jurisdicional que não lhe foi favorável.

Frise-se ainda, que a prolação de decisões contrárias ao interesse da parte, por si só, não é fundamento para o ajuizamento de exceção de suspeição, por não caracterizar quebra da imparcialidade, mormente quando atacável a decisão por recurso cabível à espécie.

A propósito, lecionam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

"
Decisões contrárias à pretensão da parte. O simples fato de o juiz proferir decisões contrárias às pretensões da parte não caracteriza, per se, suspeita de parcialidade, porquanto as decisões são passíveis de impugnação pela via recursal normal. Para configurar parcialidade seria preciso que, além daquelas decisões adversas, o juiz praticasse outros atos que indicassem a suspeita de parcialidade (TJSP, Câm. Esp., ExSusp 69185-0/8-00, Rel. Des. Gentil Leite, v.u., j. 2.3.2000)" - (in Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante/ Nelson Nery Júnior, Rosa Maria de Andrade Nery. - 10. ed. rev., ampl. e atual. até 1º de outubro de 2007. São Paulo: RT, 2008, p. 406.)

Veja o que tem decidido o Superior Tribunal de Justiça sobre o assunto:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO CONTRA MAGISTRADO. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE EXAME SOB PENA DE "RECONHECIMENTO DA PATERNIDADE". SUPOSTO PREJULGAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O eg. Tribunal a quo rejeitou o incidente de exceção oposto pelo agravante sob o fundamento de que não há provas ou sequer indícios de quaisquer das taxativas hipóteses de suspeição descritas no artigo 135 do Código de Processo Civil. Salientou que a magistrada excepta exerceu a atividade jurisdicional de forma regular e legal, ausentes razões escusas em suas decisões. 2. Nesse caso, a reversão do julgado afigura-se inviável, tendo em vista a necessidade de reexame do contexto fáticoprobatório dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 651.886/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 02/02/2016, DJe 17/02/2016, g.).

Ressalte-se, ademais, que para se evidenciar a imparcialidade do magistrado no embate jurídico, imprescindível ao ora Agravante individualizá-la, apontando expressamente qual a vantagem econômica ou moral que o Agravado angariaria com o resultado da celeuma, devendo ser a prova da suspeição contundente, objetivamente demonstrada e capaz de arredar de forma definitiva a imparcialidade do juiz para o julgamento do feito, posto não poder residir apenas no ânimo da parte que considera o julgador suspeito.

Assim, de acordo com as provas constantes dos autos, não configurada e não demonstrada a suspeição do juiz singular, especialmente seu interesse no julgamento da causa em favor de uma das partes, deve o presente agravo ser rejeitado.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do presente Agravo, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora Luana de Nazareth A. H. Santalices

Relatora

Belém, 09/05/2024